Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos.
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Marcio Vieira do Nascimento, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente responde ação sob no. 1171-39.2019.811.0100, código 77394, pelo crime tipificado no art. 121, §2o, III e IV, do CP, sendo preso em 08 de junho de 2019 na comarca de Tangara da Serra/MT, em virtude de mandado de prisão expedido pela comarca de Brasnorte/MT.
O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente está preso há quase 260 (duzentos e sessenta) dias.
Relata que a audiência de instrução foi marcada para 19/11/2019, todavia na ocasião uma testemunha da acusação estava ausente, tendo o MPE insistido para que fosse ouvida, requerendo nova data para a audiência de continuação, que foi designada para 12/02/2020, e se não bastasse, supreendentemente, foi adiada novamente para 01/04/2020.
Explica que à evidente excesso no tempo da prisão do paciente, sem findar a instrução criminal, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, e assim configura uma verdadeira punição antecipada.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo para a formação da culpa. (Id. 34714976)
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Vieira do Nascimento, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.
A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
In caso, verifica-se que o juiz coator, no pedido feito pela defesa retratando o excesso de prazo, fundamentou nos seguintes termos: (Id. 34731466)
Consigno que já houve o recebimento da denúncia (ref. 4) e, a fase instrutória encontra-se em andamento, não havendo se falar em excesso de prazo, neste momento, pois conforme se depreende pela simples análise processual, a complexidade e gravidade dos fatos, justificam a flexibilização dos prazos.
Ademais, insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, a existência ou não de excesso de prazos não pode ser obtida simplesmente por regras estritas, mas sim de acordo com as peculiaridades de cada processo. Além do que, a fixação de prazos para concretização dos atos processuais, sem antes se atentar a complexidade e peculiaridade de cada processo afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal.
(...)
No mais, verifico que os motivos ensejadores da aplicação da medida extrema continuam evidentes nesta ação penal. Assim, tenho que os requisitos do artigo 312 do CPP estão suficientemente comprovados, tendo em vista a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e imprescindibilidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ademais, trata-se de causa complexa, com elevado número de testemunhas e com necessidade de expedição de carta precatória.
Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado MÁRCIO VIEIRA DO NASCIMENTO, tendo em vista não reconhecer o excesso de prazo injustificado para a finalização do processo, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal, conforme os motivos delineados acima e a presença dos requisitos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código Penal.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, o excesso de prazo, pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão de MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO, os fundamentos da decisão atacada, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.